Tribunal: TJMT
Processo: 1002617-65.2021.8.11.0011
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002617-65.2021.8.11.0011
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARILENE MARINA DA SILVA - CPF: 919.605.841-20 (APELADO), EVANDRO PEREIRA LEAL - CPF: 853.925.531-68 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA – DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE CONTRATO DO EMPRÉSTIMO PESSOAL – ASSINATURAS IDÊNTICAS - RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO PELA CONSUMIDORA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – LEGITIMIDADE NA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – TESE RECURSAL DE LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO E PERDA DO OBJETO – INOVAÇÃO - QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO
– IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA RECURSAL – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO EM PARTE, E NESTA, PROVIDO.

Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à empresa demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, o que restou evidenciado nos autos, motivo pelo qual a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 1002617-65.2021.8.11.0011

APELANTE:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

APELADA:

MARILENE MARINA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
BANCO C6 CONSIGNADO S/A

contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Mirassol D’oeste/MT,
Dr. Dimitri Teixeira Moreira dos Santos
, lançada nos autos da Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência, ajuizada por
MARILENE MARINA DA SILVA,
que julgou procedentes os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato empréstimo sub judice, determinando a devolução na forma dobrada, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, a apelante aduz a perda do objeto, alegando que “
conforme demonstrado no id 88768479, cumpre destacar que no dia 18/12/2020 houve a liquidação do contrato 010014363524 por baixa antecipada, sem as devidas restituições das parcelas, uma vez que NÃO HOUVE descontos no benefício da parte apelada
” (sic).

Sustenta que “
o contrato encontra-se devidamente quitado e baixado desde o dia 18/12/2020, tendo a apelada ajuizado essa ação em 15/10/2021, agindo em desacordo com a boa-fé e lealdade processual
” (sic).

E ainda, destaca que “
na audiência realizada (id. 113017658 – minuto 6:28), questionada se a apelada reconhecia a assinatura do contrato número 010014363524, esta respondeu que “RECONHEÇO NÉ, É MEU NOME”
” (sic).

Defende que “
cumpriu com o seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC e art. 6.º, VIII, do CDC, ao trazer aos autos o contrato assinado pela parte autora, confirmado pela apelada em audiência. Em contrapartida, apesar de tal regular produção probatória do apelante, o Juiz, quando do julgamento, reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes
” (sic).

Assevera que “
se extrai dos arestos, sem prova da má-fé não há o que se falar em devolução em dobro de valores pagos. Além disso, deve-se ter em conta que a apelante CONFESSOU EM AUDIÊNCIA QUE ASSINOU O CONTRATO
” (sic).

Por fim, defende que não há provas que autorizem a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, requerendo a sua exclusão, ou, subsidiariamente minoração.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar integralmente a sentença apelada, julgando-se improcedente os pedidos formulados na inicial, e caso não seja este entendimento, caso mantida a condenação em danos morais, requer a sua minoração, bem como a determinação da devolução dos valores do indébito na forma simples (Id. 199314337).

A parte apelada deixou apresentar contrarrazões, conforme certidão de Id. 205761681.

O preparo foi recolhido no Id. 199314339.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

Como relatado, ressaí dos autos que
MARILENE MARINA DA SILVA

ajuizou a presente ação declaratória de nulidade contratual c/c indenização por danos morais e tutela de urgência, em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A
, alegando, em suma, ser beneficiária da Previdência Social (INSS) e que faz análise dos seus extratos bancários diariamente.

Continua narrando que verificou um novo empréstimo consignado, contratado vinculado ao banco requerido, contudo defende que não realizou nenhuma nova contratação e nem teve qualquer contato com a empresa requerida.

Sustenta que tal contratação de Empréstimo Consignado foi efetivado sem autorização da Requerente e creditada em sua Agência nº 1454, Conta Corrente nº 25404-5, no dia 24/11/2020, no valor de R$2.106,22 (dois mil, cento e seis reais e vinte e dois centavos), sem que a Requerente tenha usufruído de qualquer benesse do referido contrato indevido.

Assevera que “
o presente contrato sem autorização, foram realizados visando ganhar lucros sob o valor emprestado, este golpe tem ocorrido com muita frequência nesse

período de pandemia da Covid-19, essa ação dolosa da empresa Ré, nos deixa muito assustado, pois num momento de crise sanitária e econômica que atravessa a humanidade, o que se espera das instituições financeiras é no mínimo equilíbrio e sensatez
” (sic).

Informa que “
tentou a toda sorte buscar informações junto a empresa Ré, BANCO C6 CONSIGNADO S.A, Instituição Financeira inscrita no CNPJ nº 61.348.538/0001-86, pelo telefone no nº 0800 770 6211, e pelo site www.consumidor.gov.br, protocolo de reclamação nº 2020.12/00003941997, para solicitar o boleto bancário para realizar a devolução dos valores e cessar os descontos dos pagamentos mensais do empréstimo indevido. (anexo: Formulário do Procon-MT – doc. 002)
” (sic).

Diante disso, defendendo que jamais contratou com a instituição financeira requerida, sendo vítima de fraude, vindicou a declaração judicial de nulidade de negócio jurídico, a devolução em dobro do valor descontado do seu benefício previdenciário e o recebimento de indenização por danos morais.

Após regular processamento do feito, o Magistrado de primeiro grau julgou procedente os pedidos da inicial, para declarar a inexistência do negócio jurídico em relação ao contrato empréstimo sub judice, determinando a devolução na forma dobrada, bem como, o pagamento de indenização por danos morais no importe de R$5.000,00 (cinco mil reais), além das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada com a sentença, a apelante/demandada em suas razões recursais, em suma, aduz a perda do objeto em razão da liquidação do contrato sem qualquer desconto, e no mérito, defende a regularidade do negócio jurídico, sustentando que a parte autora confessou em audiência de instrução realizada ter assinado o contrato em discussão, pugnando pela reforma integral da sentença, com julgamento improcedente da ação.

Inicialmente, quanto a tese recursal de perda do objeto em razão da liquidação do contrato, como essa questão não foi apreciada pelo togado singular não pode ser analisada nesta instância superior, sob pena de supressão de instância.

Diante disso,
não conheço desta parte do recurso.

Superado este ponto,
cinge a controvérsia acerca da existência de relação jurídica entre as partes, bem como da regularidade do suposto desconto realizado no benefício previdenciário da apelada.

In casu
, trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei nº 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Assim, não há dúvida de que a responsabilidade contratual do requerido/apelante é objetiva, respondendo independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos eventualmente causados à autora em virtude de falha na prestação dos seus serviços, nos termos do art. 14 Código de Defesa do Consumidor.

E em decorrência da responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos e serviços, na hipótese de demanda judicial pertinente à apuração da responsabilidade, existe uma natural obrigação imposta ao fornecedor para que ele possa afastá-la.

As alternativas para que o fornecedor dos serviços possa se desvincular de sua responsabilidade estão elencadas no § 3º do art. 14 do CDC,
in verbis
:

“Art. 14.

(...)

§ 3º O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.”

Feito este registro e adentrando ao cerne da questão, observa-se que o banco requerido/apelante se desincumbiu de seu ônus probatório, na forma do art. 373, II, do CPC, uma vez que acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela parte autora intitulado como sendo um
“Cédula de Crédito Bancário”
(Id. 199314302), juntou com cópia de documentos pessoas e extrato do INSS, o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

Além disso, não há como a parte autora alegar desconhecimento da avença, uma vez que a assinatura aposta no referido contrato é idêntica à que consta no seu documento pessoais e na procuração do seu patrono (Ids. 199313824 e 199313823), bem como, que restou confessado pela mesma em audiência que a assinatura constante no instrumento contratual lhe pertence (Id. 199314330).

Não fosse suficiente, a instituição recorrida ainda demonstrou a realização da transferência bancária (TED), mediante juntada do respectivo comprovante, documento este que entendo suficiente para demonstrar que a requerente efetivamente recebeu o valor contratado (Id. 199314303) e embora tenha devolvido o montante em evidente desistência do negócio firmado, tal fato não comprova qualquer ilícito praticado pelo banco.

Diante desse contexto, restou suficientemente comprovada a negociação pela disponibilização e utilização do crédito pela parte autora/apelada, sendo certo que incumbia a esta fazer as provas em sentido contrário, o que não se desincumbiu.

Assim, não restou demonstrada a inexigibilidade dos débitos descontados nem qualquer falha na prestação do serviço por parte do banco a ensejar sua responsabilização e consequente condenação ao pagamento de indenização por danos morais e materiais.

Desse modo, evidente que o banco apelado agiu no exercício regular de seu direito quanto a cobrança do crédito devidamente contratado.

Portanto, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e materiais, sendo que a reforma da sentença é medida que se impõe.

Nesse sentido, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – IRREGULARIDADE AFASTADA
– ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.
In casu, o acervo probatório juntado nos autos comprova a relação jurídica entre as partes, portanto, desincumbiu-se a parte requerida de seu ônus, impondo-se a improcedência dos pedidos lançados na exordial”.
(N.U 1006101-06.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 01/09/2022)

“APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO/AUSÊNCIA DO EFETIVO PROVEITO C.C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO COMPROVADA – VALORES LIBERADOS
– LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – MULTA MANTIDA – QUANTUM MINORADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de empréstimo com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Com a comprovação da efetiva contratação e do crédito liberado pela instituição financeira em favor do requerente, é o caso de julgar improcedente a ação.
Condena-se à multa por litigância de má-fé quando demonstrada alguma das hipóteses previstas no artigo 80, do Código de Processo Civil. Contudo, o montante estabelecido deve ser minorado quando se mostrar excessivo.”
(TJ-MT 10119231720198110015 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 23/02/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/02/2022)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE APLICAÇÃO DE CONDIÇÕES DIVERSAS DA PACTUADA – DESCABIMENTO –
OPERAÇÕES DE PORTABILIDADE DE EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E REFINANCIAMENTO COMPROVADAS – AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS
– RECURSO DESPROVIDO.

Comprovado pela instituição financeira a contratação do empréstimo consignado pela autora para portabilidade/quitação de obrigações/mútuos anteriores, bem como o crédito da diferença em sua conta, afiguram-se legítimos os descontos das parcelas no seu benefício de aposentadoria perante o Instituto Nacional de Seguro Social - INSS.”
(N.U 1046852-61.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

Logo, a prova produzida no curso da instrução demonstra que houve a contratação de empréstimo consignado pela parte autora, não havendo subsídios probatórios capazes de demonstrar equívoco no procedimento adotado pela instituição ou outro elemento que tenha o condão de legitimar a procedência da pretensão indenizatória.

Ante o exposto,

DOU PROVIMENTO
ao recurso, para julgar improcedentes os pedidos da inicial, com fulcro no art. 487, inciso I do CPC, condenando a parte autora/recorrida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com arrimo no art. 85, §2º, do mesmo
Códex,
cuja exigibilidade deve ser suspensa pelo prazo legal, por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024